Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-06.2020.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000763-06.2020.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), MARCIO MAURILIO BIHL - CPF: 517.695.491-53 (EMBARGANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (EMBARGANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (EMBARGANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), Banco J.P. Morgan S.A (EMBARGADO), THALES ROMANO COELHO - CPF: 026.181.160-62 (ADVOGADO), GIOVANA CAUCHIOLI - CPF: 433.962.608-21 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED - CNPJ: 05.624.540/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, ART. 497 DO CPC) JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – INFORMES E PROSPECTOS DE OFERTA DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL QUE CONTÉM A PLANTA INDUSTRIAL FRIGORÍFICA OBJETO DO LITÍGIO SERIA DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA JBS – PROSPECTOS DE OFERTAS FIGURAM NO ÂMBITO DE TRATATIVAS – ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO – MERO CARÁTER PROSPECTIVO, INFORMACIONAL E SEM VINCULAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS PARTICIPANTES PARA O QUAL FORAM APRESENTADOS – INFORME DE QUE O ALUDIDO IMÓVEL É OBJETO DE LITÍGIO JUDICIAL NO QUAL SE DISCUTE OS DIREITOS REAIS E/OU POSSESSÓRIOS – AUSENTE OFENSA AO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – SEGURA CONCLUSÃO DE ADIMPLEMENTO E REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NESTA PRETENSÃO – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
– ALEGADA EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE DO TEMA 1.076 DO STJ –
INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A questão aviada nos
embargos
de
declaração
não foi objeto de argumento na seara das razões do apelo interposto pela parte embargante, de modo que resta caracterizada a
inovação

recursal
, que impede o exame da questão. Neste sentido, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pela parte embargante, não há que se falar em omissão ou contradição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000763-06.2020.8.11.0038

EMBARGANTES:

FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A. E OUTROS

EMBARGADOS:

JBS S.A. E BANCO J.P. MORGAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante.

Nas prolixas razões de 49 páginas da peça de Id. 180378172, a parte embargante alega, em síntese, a existência de supostas omissão e contradição no julgado embargado, ao argumento de que o valor arbitrado para os honorários advocatícios é estratosférico, devendo-se, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, ser superado o julgado do tema 1.076 do STJ, arbitrando-se os honorários com base na equidade.

Pede que seja conhecido e provido o recurso para, saneando os supostos vícios, dar-lhes efeito modificativo, aplicando a técnica de superação do precedente do tema 1.076 do STJ,
“para fixar a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor esse que remunera com dignidade o trabalho do profissional da advocacia”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE.

Na peça Id. 186666675, o advogado da parte embargante pede
“seja o processo retirado de pauta do PLENÁRIO VIRTUAL, uma vez que o advogado subscritor da presente tem interesse em acompanhar a sessão de julgamento, dada a relevância desse caso concreto”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro de Id. 186666675, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, ART. 497 DO CPC) JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – MÉRITO – INFORMES E PROSPECTOS DE OFERTA DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE QUE O IMÓVEL QUE CONTÉM A PLANTA INDUSTRIAL FRIGORÍFICA OBJETO DO LITÍGIO SERIA DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA JBS – PROSPECTOS DE OFERTAS FIGURAM NO ÂMBITO DE TRATATIVAS – ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO – MERO CARÁTER PROSPECTIVO, INFORMACIONAL E SEM VINCULAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS PARTICIPANTES PARA O QUAL FORAM APRESENTADOS – INFORME DE QUE O ALUDIDO IMÓVEL É OBJETO DE LITÍGIO JUDICIAL NO QUAL SE DISCUTE OS DIREITOS REAIS E/OU POSSESSÓRIOS – AUSENTE OFENSA AO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – SEGURA CONCLUSÃO DE ADIMPLEMENTO E REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NESTA PRETENSÃO – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS –CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão jurídica adotada pela improcedência da demanda inibitória ocorreu porque, em suma, o juízo a quo entendeu que as informações objeto da demanda contestadas pela parte autora não refletiram ou refletirão em seu alegado direito de propriedade sob o imóvel no qual está instalada a planta frigorífica.

Correto o entendimento constante no édito objeto da insurgência recursal no sentido de que as informações combatidas pela parte requerida, por possuírem mero caráter prospectivo, informacional e sem vinculação jurídica entre os participantes para o qual foram apresentados, de modo que não vilipendiaram ou vilipendiam o direito de propriedade da parte autora.

A conclusão do julgamento da Justiça Federal no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601, no sentido de que é “correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”, corrobora a correção da sentença recorrida proferida pelo Juízo a quo, denotando que está próxima a regularização da propriedade em favor e para a parte requerida JBS.

Despiciendo aguardar o trânsito em julgado do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda inibitória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revelava necessária a realização de nenhuma outra prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo nº. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico é um passo adiante à consumação da alienação da propriedade do imóvel em que está instalada a planta industrial frigorífica em favor da parte requerida JBS.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, o que restou demonstrado no presente caso, na medida em que o Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva sua conclusão, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Correta a sentença recorrida que entende pela improcedência da pretensão inibitória ajuizada por não vislumbrar que os informes combatidos pela parte autora não consubstanciaram ou consubstanciam ofensa ao direito de propriedade dela.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, qual seja, a exorbitância dos honorários fixados com base no valor atualizado da causa, não foi arguida em sede de razões do apelo interposto pela mesma, ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, não cabe a superação do caso em análise ao julgado do tema 1.076 do STJ, já que a casuística em vertente amolda-se exatamente à hipótese de incidência do precedente qualificado. Além disso, após o mencionado julgado temático do STJ, o legislador positivou a mesma exegese no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, o qual preleciona que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Por fim, saliento que, aparentemente com intuito de exorbitar os honorários arbitrados para fins de reforço argumentativo, o advogado da parte embargante apresenta errôneo cálculo de atualização do valor da causa (que é a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos), já que nele faz incidir indevidamente juros moratórios (33% à tal título), o que é totalmente descabido, pois para a atualização do valor da causa somente deve ser procedido o acréscimo da correção monetária, sendo expressa a redação do art. 85, § 16 do CPC, no sentido de que a juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais devidos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, o que ainda não ocorreu.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023